Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído das diversas ocorrências policiais descrevendo o mesmo modus operandi do paciente, ora investigado, o qual é reincidente específico em crimes dessa natureza, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.